Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
2. RECURSO DO BANCO: nos termos do art. 428, I do CPC/2015 a fé do documento particular cessa quando a sua autenticidade for impugnada e não for provada a sua veracidade. Por sua vez, o art. 429, II do CPC/2015, estabelece que o ônus da prova da autenticidade do documento incumbe à parte que o produziu. No caso dos autos, a prova da veracidade do documento foi oportunizada ao banco pelo juízo de primeiro grau, porém, por desídia, não foi produzida.
3. O prejuízo decorrente da conduta desidiosa do banco requerido, que deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários à verificação da veracidade das informações pessoais de seus clientes, não pode ser transferido ao consumidor, pessoa estranha à operação bancária realizada mediante fraude na contratação do empréstimo consignado. Desse modo, é preciso reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A contratação bancária por meios fraudulentos, caracteriza o dano moral. O STJ sedimentou esse entendimento na Súmula 479 do STJ.
5. Declarada a nulidade do contrato realizado, ante a fraude perpetrada contra o autor, é evidente a ilegalidade do cadastro de seu nome em serviços de proteção ao crédito, o que gera direito ao reestabelecimento do status quo ante, ou seja, que sua reputação nos serviços de crédito seja coincidente com aquela existente antes da realização do cadastro do seu nome em serviços de proteção ao crédito de modo indevido, devendo o seu score ser reestabelecido ao nível existente antes da negativação indevida.
6. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). Atendidos os parâmetros fixados pelo legislador, não há que se falar em redução da verba honorária.
7. RECURSO DO CONSUMIDOR: a indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos, o montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta majoração, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na forma como foi fixado pela sentença.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.